Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005948-54.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), ALYNNE FARIAS SIQUEIRA DANTAS - CPF: 045.201.161-20 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE DA UFMT E COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - EDITAL EXIGE EXAME OBRIGATÓRIO PARA O CANDIDATO, A APRESENTAÇÃO DO EXAME DE HIV - ATO DISCRIMINATÓRIO– OBSERVÂNCIA AO ART. 37, III, DA CF/88 – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO AO PROSSEGUIMENTO DA IMPETRANTE NO CERTAME – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALYNNE FARIAS SIQUEIRA DANTAS contra ato perpetrado pelo COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA e pela FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO.

Sustenta a Impetrante que, realizou sua inscrição para o concurso público regido pelo Edital no 003/SEPLAG/SESP/MT, destinados à formação de cadastro de reserva para o cargo de Soldado da Polícia Militar. Assevera que, conforme previsto em edital, a data agendada para entrega da documentação pelo candidato será em 03/04/2022.

Argumenta que, o item 2.1.17 do Edital, prevê como exame obrigatório para o candidato, a apresentação do exame de HIV, reputando tal exigência como ato discriminatório. Afirma que não deve haver discriminação de trabalhadores, em particular àqueles que se candidatam a um emprego, em razão de seu estado sorológico relativo ao HIV.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja garantido à Impetrante, a não apresentação do exame. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi deferido. (id. 123528487)

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação para que seja reconhecida a incompetência absoluta suscitada e, caso esse não seja o entendimento, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do ente político estadual. (id. 124655674)

Há certidão acerca do decurso de prazo sem que o Gerente de Exames e Concursos da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, prestasse informações, apesar da sua notificação realizada por meio do Mandado - Id. 123715489 e certidão do oficial de Justiça - Id. 123715487, bem como o Exmo. Sr. COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO apesar da sua notificação realizada por meio do Mandado - Id. 123691493 e certidão do oficial de Justiça - Id. 123676477 e do Exmo. Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, apesar da sua notificação realizada por meio do Mandado - Id. 123708484 e certidão do oficial de justiça - Id. 123701468. (id. 125764688)

A Procuradoria Geral de Justiça por meio do parecer do Doutor José B. Gonçalves opina para que que a Impetrante seja contemplada com a segurança pleiteada, mediante a declaração incidental da ilegalidade da norma editalícia questionada. (id. 131640656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém salientar, em consonância com o parecer Ministerial,
a Impetrante investiu contra a norma do item 2, subitem 2.1.17, do Edital, que passou a submetê-la tão logo inscreveu-se no certame.

Desse modo, a impetrante combate ato praticado, exclusivamente, pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, a única das autoridades notificadas que efetivamente decidiu realizar o concurso e dar conteúdo ao Edital que o regeu. O Comandante-Geral da PM o acompanhou apenas a título de homenagem, sendo, assim é parte ilegítima para figurar no polo passivo do

mandamus.

Impende destacar, também, a ilegitimidade da UFMT, pois nada decidiu, bem como exerce apenas a função delegada pelo poder público estadual, sua presença no processo não produz nenhum efeito no âmbito da competência para o julgamento da causa.

Passo à análise do mérito do Mandado de Segurança.

Conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso concreto, existem elementos que, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Vejamos o disposto no Edital:

“15.6. Os exames laboratoriais serão realizados pelo candidato, às suas expensas, cuja relação consta do ANEXO IV deste edital. 15.12. As condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato para o exercício do cargo, nos termos do ANEXO IV deste edital, serão consideradas para efeito de eliminação no Concurso Público. 15.17. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: a) não enviar documentação exigida para a Segunda Fase: Exame Médico-Odontológico, em conformidade com o Edital; b) Recusar-se a fornecer amostras para os exames toxicológicos (antidrogas); c) for considerado INAPTO, conforme condições incapacitantes relacionadas no ANEXO IV. ANEXO IV DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES E RELAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS 2. EXAMES REQUERIDOS: 2.1.17. HIV;”

Da análise do Edital, evidencia-se que, o exame de HIV trata-se de apresentação obrigatória, sob pena de eliminação do certame.

Em que pese a previsão editalícia, bem como a possibilidade de impugnação na seara administrativa, não vislumbro fundamento legal para a exigência de apresentação do exame.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Consoante previsto na Magna Carta, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos na lei.

E em consonância à orientação da Suprema Corte, apenas a lei em sentido formal, pode estabelecer exigências que condicionam o acesso à cargos públicos, de modo que, restrições ou requisitos estabelecidos tão somente em edital, podem estar revestidos do atributo de inconstitucionalidade.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial militar. Altura mínima. Requisito. Previsão legal 4. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1073375 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA DO MATO GROSSO. ESCOLARIDADE EXIGIDA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 155/2004. CURSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - LDB. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. EDITAL E PORTARIA DE NOMEAÇÃO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) O Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, tem jurisprudência pacífica no sentido de que somente lei formal pode impor os requisitos ou condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. (RMS 30.096/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 01/09/2015)

Salvo melhor juízo, diversamente do que ocorre quanto ao critério etário, não há previsão legal específica acerca da exigibilidade do exame concernente ao vírus da imunodeficiência humana.

In casu, depreende-se que tal exigência pode ser reputada como de caráter discriminatório, violando o princípio da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos.

Cumpre rememorar que, constitui fundamento e objetivo da República Federativa do Brasil, respectivamente, a dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CF) e a promoção do bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3o, inciso IV, CF).

Destarte, mostra-se razoável e proporcional, a suspensão da exigibilidade do mencionado exame, face a evidencia de direito líquido e certo da Impetrante, em prosseguir no certame, sem a apresentação de tal documento, uma vez que a exigência, reveste-se de ilegalidade/abusividade.

Ante o exposto, CONCEDO a ordem mandamental, permitindo o prosseguimento da Impetrante no certame, sem a obrigatoriedade da apresentação do exame de HIV.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023